Tribunal: TJMT
Processo: 1025290-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025290-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), RAMON GONCALVES DE BARROS - CPF: 206.202.347-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), JOSIANE CARVALHO MAIA - CPF: 288.742.848-96 (VÍTIMA), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ALTERAÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DA MEDIDA PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PERIGO CAUSADO PELA LIBERDADE DO CUSTODIADO – CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO DELEGADO DE POLÍCIA – PREDICADOS INSUFICIENTES – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não há falar em ato ilegal da autoridade acoimada de coatora, uma vez que houve provocação prévia do Delegado de Polícia pugnando pela conversão do flagrante em prisão preventiva, inexistindo violação ao art. 311 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ramon Gonçalves de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
187635687:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de outubro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 180, caput, e art. 311, caput, do Código Penal) e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Argumenta que a manutenção da prisão é ilegal porque o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória e a Lei 13.964/2019 modificou o art. 311 do Código de Processo Penal e vedou a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Além disso, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, e os crimes atribuídos a ele não envolvem violência ou grave ameaça.

Por fim, sustenta que, considerando as penas abstratas dos delitos atribuídos ao investigado, em caso de eventual prolação de sentença condenatória em seu desfavor, será imposto regime diverso do fechado, razão pela qual é imperiosa a concessão de sua liberdade neste momento.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão imposta ao paciente concedendo-lhe liberdade provisória, cumulativamente ou não às medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pleito que espera ver confirmado quando do julgamento do mérito (Id. 187458696).

Acostou documentos (Id. 187461651 – p. 1).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 188204177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
188996672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia preventiva do paciente, em razão da ilegalidade da manutenção da medida, tendo em vista que em audiência de custódia o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória.

Primeiramente, convém salientar que o atual entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que se reconheça a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o prévio pedido do Ministério Público
ou da autoridade policial,
nos termos da nova redação dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Da análise da decisão que converteu o flagrante em preventiva, verifico que o magistrado
destacou a existência de pedido da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e argumentou a necessidade de resguardar a ordem pública por meio da medida constritiva, nos seguintes termos:

“(...)
Em atenção ao pedido do Delegado de Polícia, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

(...)

Verifica-se dos registros policiais de id. 130854364, extraídos do sistema Infoseg, que o autuado RAMON possui várias passagens policiais no Estado do Rio de Janeiro, pela prática de infrações patrimoniais, tais como: dano, roubo e latrocínio.

Embora não haja registros de antecedentes criminais neste Estado, estes dados demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é patente, diante de suas reiterações criminosas, pois nos últimos anos se envolveu em uma série de práticas delitivas, a maioria delas contra o patrimônio e algumas com uso de grave ameaça ou violência contra pessoa. Além disso, a Defesa juntou aos autos termo de liberação do autuado, indicando que este encontra-se em liberdade há apenas 4 meses.
Os elementos constantes do feito levam a crer que ele, se se livrar solto, certamente praticará novos delitos, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

Vale ressaltar, no ponto, que o próprio interrogado informou que chegou em Mato Grosso há aproximadamente 1 mês. Portanto, a ausência de registros criminais nos sistemas deste Estado não exclui por completo a possibilidade de ele ter se envolvido em outros fatos criminosos.

Ainda, embora as infrações, pelas datas informadas, tenham sido praticadas, em tese, quando ainda era adolescente, tais registros, embora não sirvam para caracterização de maus antecedentes ou reincidência, são o bastante para demonstrar propensão à reiteração delitiva, nos termos do entendimento já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cotidianamente a comunidade encontra-se cansada de ser vítima de crimes patrimoniais, cometidos cada vez em maior número e por mais indivíduos, necessitando de uma resposta judicial intensa para que restaure e mantenha a credibilidade no sistema jurídico e a ordem social.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e a última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novo crime.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta: A) HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RAMON GONÇALVES DE BARROS, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal (...)”
(Id. 131685667 – p. 76).

Dessa forma, ao contrário do relatado pelo impetrante, não há falar em ato ilegal da autoridade acoimada de coatora, uma vez que houve provocação prévia do Delegado de Polícia pugnando pela conversão do flagrante em prisão preventiva, inexistindo violação ao art. 311 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, descabe alegar ausência de fundamentação ou fundamentação genérica empregada pela autoridade coatora, tendo em vista que a decisão objurgada esmiuçou perfeitamente os motivos que justificam a medida constritiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública em razão da renitência delitiva do paciente.

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o custodiado irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, haja vista seus bons predicados e o fato de o crime não envolver violência ou grave ameaça, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

De mais a mais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto, de modo que descabe falar que o paciente está sendo submetido a cumprimento antecipado de eventual reprimenda.

Além disso, conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”. (AgRg no R
HC
n. 147.556/MT, Rel. Mina. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação a suposta ausência de perigo causado pela liberdade do paciente, entendo que a afirmativa não se sustenta, tendo em vista que Ramon havia saído da prisão há apenas 4 meses e possui vasta ficha de passagens policiais no Estado do Rio de Janeiro, o que evidencia que sua prisão é necessária para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Assim, constata-se que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023